Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008443-32.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGO REIS - CPF: 030.786.991-10 (EMBARGANTE), F RODRIGO REIS LTDA - CNPJ: 46.870.477/0001-29 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar automaticamente o Tema 1.132 do STJ sem considerar as peculiaridades do caso concreto; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de esgotamento dos meios de constituição em mora; e (iii) saber se o julgado se omitiu quanto à alegada violação do art. 49-A do Código Civil no tocante à notificação do avalista.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1.132 do STJ, consignando que a constituição em mora se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando-se prova do recebimento, e que a devolução com anotação "mudou-se" não afasta a validade da mora, competindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais.

4. Quanto ao suposto esgotamento de meios de notificação, o julgado estabeleceu que o Decreto-Lei 911/69 prevê a notificação extrajudicial como meio suficiente para a constituição em mora, não exigindo medidas adicionais como protesto do título quando cumprido adequadamente esse requisito.

5. Relativamente à alegada violação do art. 49-A do Código Civil, o acórdão fundamentou que o avalista assume responsabilidade solidária pela obrigação principal, sendo alcançado pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal, dispensando-se notificação individualizada, especialmente quando o avalista pessoa física é a mesma pessoa que administra a empresa devedora e a notificação foi enviada ao endereço único indicado no contrato.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já devidamente analisadas, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção via embargos declaratórios as questões que foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, caracterizando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
F RODRIGO REIS LTDA e FELIPE RODRIGO REIS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a liminar pleiteada pela autora, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes e erro de premissa fática ao negar provimento ao agravo de instrumento, especialmente por aplicar automaticamente o entendimento do Tema 1.132 do STJ sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Sustentam que não houve mudança de endereço, uma vez que tanto a notificação extrajudicial quanto o mandado de busca e apreensão foram direcionados ao mesmo local, afastando a hipótese fática que justificaria a aplicação do referido tema, cuja incidência pressupõe desídia do devedor.

Aduzem, ainda, omissão quanto à ausência de esgotamento dos meios necessários à constituição em mora, pois a notificação extrajudicial restou frustrada sem que a credora adotasse outras providências idôneas, como nova tentativa de notificação ou protesto do título, em afronta ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Também apontam omissão quanto à violação do art. 49-A do Código Civil, ao argumento de que a dispensa de notificação pessoal do avalista compromete o princípio da autonomia patrimonial, sendo indevida a extensão automática da mora do devedor principal ao garantidor.

Por fim, sustentam que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar válida a constituição em mora com base na devolução da notificação com a anotação “mudou-se”, apesar de comprovado que o endereço permaneceu o mesmo, o que tornaria juridicamente insuficiente tal medida. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das teses para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 361349861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
F RODRIGO REIS LTDA e FELIPE RODRIGO REIS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada que concedeu a liminar pleiteada pela autora, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, os embargantes alegam supostas omissões do acórdão embargado, sustentando que este teria aplicado automaticamente o Tema 1.132 do STJ sem considerar as peculiaridades do caso concreto, deixado de analisar a necessidade de esgotamento dos meios de notificação e se omitido quanto à violação do art. 49-A do Código Civil. Contudo, após detida análise do julgado, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Quanto à alegada aplicação automática do Tema 1.132 do STJ, o acórdão embargado foi expresso ao enfrentar a questão, consignando que "
o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento
". Mais adiante, o julgado foi categórico ao afirmar que "
a devolução da correspondência com anotação ‘mudou-se’ não afasta a validade da constituição em mora, competindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo beneficiar-se de sua própria desídia
".

O acórdão ainda abordou especificamente a alegação dos embargantes de que permaneceram no mesmo endereço, consignando que "
a alegação dos agravantes de que permaneceram no mesmo endereço e que a anotação dos Correios seria equivocada não altera a conclusão jurídica. Eventuais falhas do serviço postal não podem ser opostas ao credor que cumpriu adequadamente sua obrigação legal
". Portanto, não há omissão, mas sim análise completa da matéria, com conclusão desfavorável aos embargantes.

No que tange à suposta necessidade de esgotamento dos meios de notificação, o acórdão foi igualmente claro ao estabelecer que "
a alegação de que a credora deveria ter esgotado outros meios, como o protesto do título, não encontra amparo legal. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece a notificação extrajudicial como meio suficiente para a constituição em mora, não exigindo medidas adicionais quando cumprido adequadamente este requisito
". A questão foi, portanto, devidamente enfrentada e decidida com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à alegada violação do art. 49-A do Código Civil e à necessidade de notificação específica do avalista, o acórdão dedicou extensa fundamentação à matéria, consignando que "
o avalista assume responsabilidade solidária pela obrigação principal, sendo alcançado pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal, dispensando-se notificação individualizada
". O julgado ainda destacou que "
no caso concreto, o avalista pessoa física é a mesma pessoa que administra a empresa devedora, e a notificação foi enviada ao endereço único indicado no contrato para ambos, tornando desnecessária notificação específica e caracterizando comportamento contraditório a alegação de desconhecimento da mora
".

O acórdão foi além, qualificando a argumentação dos embargantes como beirando "
a má-fé processual, pois o avalista pessoa física (Felipe Rodrigo Reis) é exatamente a mesma pessoa que representa e administra a empresa devedora principal (F. Rodrigo Reis Ltda)
", e que "
pretender que o Sr. Felipe Rodrigo Reis, na qualidade de pessoa física avalista, não tivesse conhecimento da mora da empresa que ele próprio administra constitui evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico
".

A alegação de erro de premissa fática também não prospera, uma vez que o acórdão se fundamentou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a irrelevância da devolução da correspondência com anotação "mudou-se" para fins de constituição em mora, quando a notificação é enviada ao endereço contratual. A circunstância de o mandado ter sido expedido para o mesmo endereço não altera essa conclusão jurídica, pois a validade da constituição em mora independe de eventual falha do serviço postal.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas pelos embargantes no agravo de instrumento, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se observa é mero inconformismo dos embargantes com o resultado desfavorável, circunstância que não autoriza a utilização da via aclaratória.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

No caso concreto, os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, pretendendo ver alterada a conclusão do julgado mediante a reapreciação de matérias já devidamente analisadas e decididas. Tal pretensão é inadmissível em sede de embargos de declaração, que possuem finalidade específica e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo integralmente o julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026